Tribunal: TJSP
Processo: 1020728-42.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ção da aposentadoria. Termo de retirada de patrocínio. Alterações quanto à regra de atualização monetária do fundo de reserva individual. Termo de retirada que estabeleceu que o fundo Individual de Retirada, após a homologação da retirada até o pagamento ou transferência do fundo, deveria ser atualizado pela rentabilidade líquida dos investimentos dos recursos do plano de previdência complementar. Pedido de aplicação de índice de correção IPCA mais 6% estabelecidos no Regulamento do Plano Petros PQU. Alegação de direito adquirido ao plano de benefícios. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no sentido de que não há direito adquirido do participante às regras da previdência privada ao plano de benefícios inicialmente contratado. E nem há ilegalidade na alteração dos regulamentos dos planos de previdência privada pois, mesmo antes das Leis Complementares nos 108/2001 e 109/2001, a Lei no 6.435/1977 já era permitida à entidade fechada de previdência privada, com a prévia anuência do órgão público federal fiscalizador, alterar seus regulamentos a fim de manter o equilíbrio atuarial da reserva.

Na hipótese, as alterações trazidas com o Termo de Retirada do Patrocínio foram previamente e regularmente aprovadas pela agência reguladora Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e em perícia técnica produzida nos autos, não se constatou qualquer irregularidade na aplicação dessas regras.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1020728-42.2017.8.26.0554; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/03/2021

Data de publicação:

15/03/2021

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de correção de benefício de suplementação da aposentadoria. Termo de retirada de patrocínio. Alterações quanto à regra de atualização monetária do fundo de reserva individual. Termo de retirada que estabeleceu que o fundo Individual de Retirada, após a homologação da retirada até o pagamento ou transferência do fundo, deveria ser atualizado pela rentabilidade

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de correção de benefício de suplementação da aposentadoria. Termo de retirada de patrocínio. Alterações quanto à regra de atualização monetária do fundo de reserva individual. Termo de retirada que estabeleceu que o fundo Individual de Retirada, após a homologação da retirada até o pagamento ou transferência do fundo, deveria ser atualizado pela rentabilidade líquida dos investimentos dos recursos do plano de previdência complementar. Pedido de aplicação de índice de correção IPCA mais 6% estabelecidos no Regulamento do Plano Petros PQU. Alegação de direito adquirido ao plano de benefícios. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no sentido de que não há direito adquirido do participante às regras da previdência privada ao plano de benefícios inicialmente contratado. E nem há ilegalidade na alteração dos regulamentos dos planos de previdência privada pois, mesmo antes das Leis Complementares nos 108/2001 e 109/2001, a Lei no 6.435/1977 já era permitida à entidade fechada de previdência privada, com a prévia anuência do órgão público federal fiscalizador, alterar seus regulamentos a fim de manter o equilíbrio atuarial da reserva.

Na hipótese, as alterações trazidas com o Termo de Retirada do Patrocínio foram previamente e regularmente aprovadas pela agência reguladora Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e em perícia técnica produzida nos autos, não se constatou qualquer irregularidade na aplicação dessas regras.

Apelação não provida.